Tribunal: TJSP
Processo: 1006517-19.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação ajuizada por contratante, sob alegação de pagamento feito e serviço não prestado. Pedido de restituição e danos morais. Procedência parcial, afastada a restituição, porque ajuizada ação de alimentos, e condenado o réu por danos morais em virtude de falha na prestação dos serviços. Recurso do vencido, sob alegação de que seu sócio, responsável

Ementa:
Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação ajuizada por contratante, sob alegação de pagamento feito e serviço não prestado. Pedido de restituição e danos morais. Procedência parcial, afastada a restituição, porque ajuizada ação de alimentos, e condenado o réu por danos morais em virtude de falha na prestação dos serviços. Recurso do vencido, sob alegação de que seu sócio, responsável pelo andamento da ação contratada, não foi chamado a este processo para também responder; má-fé ao alegar serviço não prestado, quando o foi; inocorrência de danos morais; subsidiariamente, pede a redução do montante. Acolhimento parcial. Inocorrência de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, visto que é irrelevante o não acionamento do sócio do réu. Relação jurídica direta com este, assim como pagamento recebido por si. Dever de prestação do serviço e, se o sócio falhou, o réu agiu de forma negligente ao não se inteirar do processo e não informar quem lhe contratou e pagou. Falha na prestação dos serviços. Ausência de informações ou mesmo participação, embora tenha recebido procuração e o valor dos honorários contratados. Prazos perdidos no processo ajuizado de alimentos, além de completa falha de informações acerca, principalmente, da improcedência decretada e sem recurso tirado. Danos morais caracterizados pela completa desídia. Montante, todavia, mostra-se elevado. Fixação no mesmo valor dos honorários recebidos, em 3 mil reais, mostra-se razoável para as circunstâncias do caso. Apelação provida em parte para esse fim.